Tribunal: TJSP
Processo: 1072420-77.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Incompetência territorial arguida em contestação e reiterada em contrarrazões ao recurso de apelação. Matéria não preclusa. Acolhimento. Faculdade prevista no artigo 101, I do CDC que não se estende à seguradora, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Incompetência territorial arguida em contestação e reiterada em contrarrazões ao recurso de apelação. Matéria não preclusa. Acolhimento. Faculdade prevista no artigo 101, I do CDC que não se estende à seguradora, que se sub-rogou apenas em relação ao direito material do segurado. Nulidade da sentença. Recurso prejudicado, com determinação.